Tribunal: TJSP
Processo: 1007890-66.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Atraso do voo em 7 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Atraso do voo em 7 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços, fixado em valor módico, porém, adequado às circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se evidenciou desdobramento relevante decorrente da má prestação dos serviços pela fornecedora.
Valor fixado em R$ 5.000,00, que observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007890-66.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG -
LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), é apelado BRAULIO BERNARDES
BARCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
2
VOTO No 1861
APELAÇÃO No 1007890-66.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (3a vara Cível Foro Regional de Jabaquara)
APELANTE: VRG Linhas Aéreas S/A
APELADA: Braulio Bernardes Barcelos
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Carolina Bertholazzi
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO
DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Atraso do voo em 7 horas, constitui falha na prestação de
serviço disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de
serviços, fixado em valor módico, porém, adequado às
circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se
evidenciou desdobramento relevante decorrente da má
prestação dos serviços pela fornecedora.
Valor fixado em R$ 5.000,00, que observa os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 180/185, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais,
condenando a requerida a pagar a indenização no valor de R$5.000,00, atualizado
pela tabela prática de débitos judiciais do Tribunal de Justiça desde a data da
sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
A requerida, ora apelante, requereu a inversão do julgado.
Subsidiariamente, requereu a redução da indenização fixada (fls.187/199).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.204/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente
de atraso de voo com saída da cidade de Fortaleza, escala em Brasília e destino para
Brasília, na data de 28/11/2019.
O autor afirma que perdeu compromissos familiares
previamente agendados em razão do atraso na decolagem de seu voo em Fortaleza,
com atraso de 7 horas, necessitando, ainda, de utilizar de um trecho terrestre.
Anote-se que as razões recursais se restringem à existência de
dano extrapatrimonial passível de reparação e ao respectivo quantum indenizatório.
As alegações deduzidas na petição inicial resumem-se a
transtornos experimentados pelo atraso de voo e por descumprimento do contrato de
prestação de serviços de transporte aéreo nacional celebrado com a requerida.
Ressalte-se que o transporte aéreo configura relação de
consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade
objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ao
consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6o e 14, § 3o, II,
Código de Defesa do Consumidor).
Incontroverso que houve a falha na prestação de serviços
disponibilizados e, em decorrência, os danos morais são inerentes à situação,
independentemente de eventuais desdobramentos outros, importantes, apenas, no
campo da quantificação da indenização.
Nesse passo, tem-se como certa a falha na prestação de
serviço de transporte aéreo e ausência de excludente de ilicitude, pois ainda que o
cancelamento do voo tenha em razão da necessidade de manutenção da aeronave, tal
ocorrência corresponde ao risco inerente a atividade exercida. Incumbia a requerida,
nessa hipótese, oferecer alternativas de reacomodação para voo em horário
equivalente, reembolso dos bilhetes ou execução do serviço por outra modalidade de
transporte, o que não ocorreu.
Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
4
Consumidor, a requerida responde pelos prejuízos decorrentes da má prestação do
serviço.
Leia-se a jurisprudência:
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo
Cancelamento e remarcação de voo para três dias
após a data contratada, com inclusão de uma escala a
mais Indenização por danos morais Procedência
Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Defesa apresentada pela companhia aérea da existência
de problemas técnicos na aeronave Argumento não
comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito
interno,
não
eximindo
a
empresa
de
sua
responsabilidade objetiva
Falha na prestação de
serviço configurada
Demandante que faz jus à
reparação
postulada,
os
quais
independem
de
comprovação, por decorrerem do próprio ato violador
Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece
ser mantido Manutenção da sentença é medida que se
impõe
Recurso da ré improvido. (TJSP; Apelação
Cível no 1004708-72.2020.8.26.0100; Relator Des.
Thiago de Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 25/06/2020)
CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. DANO MORAL. PROBLEMAS
NA AERONAVE. DANO "IN RE IPSA". 1. Problemas
técnicos na aeronave configuram fortuito interno, fato
incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da
transportadora. 2. A perda definitiva de duas bagagens
gera dano material. Ainda que as autoras não tenham
declarado o valor dos bens contidos nas malas, os itens
informados e seus valores são plausíveis (peças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
5
vestuário feminino e acessórios básicos femininos). 3.
Dano moral decorrente de perda definitiva de bagagem,
além de atraso de mais de seis horas na chegada ao
destino. 4. No arbitramento do dano moral, há que se
observar as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica das partes e as finalidades reparatória e
pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada
dentro do prudente arbítrio do juízo. 5. Recursos não
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1010427-38.2020.8.26.0002;
Relator
Des.
Melo
Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/06/2020)
Cumpre destacar a desnecessidade de prova dos prejuízos
advindos do atraso de voo. Conforme entendimento jurisprudencial, a obrigação
advinda de danos morais manifesta-se in re ipsa: por força do simples fato da
violação, tornando-se desnecessária a prova do prejuízo.
Na fixação da indenização pelo dano moral, devem ser
observados os princípios da razoabilidade e sobretudo, no caso em tela, da
proporcionalidade.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já
decidiu:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
REVALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1.
Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto
o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
6
jurisdição que lhe foi postulada. 2. In casu, o Tribunal
de origem manifestou-se expressamente sobre a
ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos
autos, havia previsão de data e horário de embarque e
desembarque, com expectativa de chegada ao destino
em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o
consequente atraso da viagem são suficientes para
configurar o descumprimento do contrato de transporte
e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A
importância fixada pelo juízo a quo mostra-se
condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$
6.000,00) para cada um, sendo o referido valor
suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu
enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que
não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, e-STJ).
(...) 4. De acordo com a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante
indenizatório
por
danos
morais
importa
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso
nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é
admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente
caso, no qual se discute o eventual excesso do montante
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em
decorrência da alteração do voo e atraso de viagem,
entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem,
além de atender as circunstâncias do caso concreto, não
escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros
adotados por este Tribunal Superior. 5. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
7
provido. (REsp 1616079/RO, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/09/2017, DJe 09/10/2017).
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Quanto ao valor da indenização, à míngua da existência de
parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante
não se repita.
Nesse sentido, tem-se que o dano não foi tão grave. O atraso
do voo foi de sete horas. O parâmetro utilizado para fixar, de forma equitativa, a
indenização, deve considerar a assistência prestada ao passageiro, eventual
acomodação, traslados, a gravidade da falha da prestação de serviços, e, inclusive, o
custo do bilhete aéreo.
Atento a tais critérios e também à moderação do intuito
indenizatório, proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 5.000,00 mostra-
se adequado à indenização por danos morais, no caso concreto.
Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida, em sua
totalidade.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a
fixação de honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba
honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, consoante disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, o artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
estabelece que: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007890-66.2020.8.26.0003 -Voto no 1861
8
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
As devem se atentar a isso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator